Tribunal: TJDFT
Processo: 0737288-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737288-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGISMUNDO VITORINO DE MORAIS AGRAVADO: ALCIONE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Segismundo Vitorino de Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 168682688 do processo n. 0710243-75.2023.8.07.0004) que, nos autos da ação de despejo com cobrança de aluguéis ajuizada contra Alcione Oliveira Santos, condicionou o cumprimento da liminar deferida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses do aluguel. Em suas razões recursais (ID 50864473), o agravante aduz sem impraticável realizar o depósito da caução fixada pelo Juízo de origem, por ser pessoa hipossuficiente e depender do valor do aluguel cobrado para complementação da sua renda mensal. Entende ser viável a substituição da caução pelo crédito dos aluguéis inadimplidos em favor do locador, valor que seria superior e cumpriria a funcionalidade da garantia almejada. Acosta precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo à sua tese. Argumenta estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela recursal. Pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a substituição da caução exigida pelo Juízo de origem. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando os autos de referência (processo n. 0717805-81.2022.8.07.0001), verifica-se que a matéria consistente na substituição da caução pelo crédito dos aluguéis inadimplidos está sendo suscitada pelo agravante pela primeira vez nas razões do presente recurso. Com efeito, em análise ao processo de referência, não se observa que a referida discussão tenha sido submetida à análise do Juízo a quo. Logo, a apreciação do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância. Sobre o tema, vejam-se os seguintes precedentes desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO. ALEGAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. 1. Apesar de a legitimidade ad causam ser matéria de ordem pública, é inviável seu exame em sede de agravo de instrumento se tal questão ainda não foi submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Eventual insurgência a esse respeito poderá ser arguida em preliminar de apelação ou em contrarrazões. (...). (Acórdão 1643047, 07337374920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO AJUSTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRDITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo de instrumento não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...). (Acórdão 1354219, 07115842220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;